Tribunal: TJDFT
Processo: 0008470-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE HERDEIRO. DISCUSSÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. REGISTRO SEM ALTERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. SALDO APURADO. DEPÓSITO JUDICIAL POSTERIOR. ABATIMENTO NECESSÁRIO. RECEITAS E DESPESAS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS.
1. Não é possível excluir do polo passivo da ação de prestação de contas, na condição de herdeiro, parte cuja filiação ainda se encontra em discussão em autos próprios, especialmente se seus registros e a certidão de óbito do espólio não foram efetivamente alterados.
2. Deve ser abatido do valor da condenação a ser devolvido ao patrimônio do espólio, em prestação de contas, o deposito judicial referente ao saldo apurado pela inventariante na ação de inventário, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. No cálculo da prestação de contas do inventariante deve constar, como crédito, todos os valores a ele disponibilizado do patrimônio do espólio para pagamento das dívidas.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.